Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1020005-79.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Paulo Henrique Martins Sobral.
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - COMPRAS CONTESTADAS SOMENTE QUATRO ANOS APÓS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, os documentos apresentados pelo autor foram insuficientes para comprovar suas alegações.
2. Apesar de impugnadas pelo titular do cartão, as operações realizadas se presumem legítimas, porque foram feitas através do cartão com chip, o qual só pode ser utilizado mediante inserção de senha.
3. Além disso, verifica-se que o autor impugnou as compras que alega indevidas, somente quatro anos depois e permaneceu utilizando o cartão de crédito normalmente.
4. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, materiais e declaração de inexistência de débitos.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020005-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 015.409.561-30 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - COMPRAS CONTESTADAS SOMENTE QUATRO ANOS APÓS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, os documentos apresentados pelo autor foram insuficientes para comprovar suas alegações.

2.

Apesar de impugnadas pelo titular do cartão, as operações realizadas se presumem legítimas, porque foram feitas através do cartão com chip, o qual só pode ser utilizado mediante inserção de senha.

3.

Além disso, verifica-se que o autor impugnou as compras que alega indevidas, somente quatro anos depois e permaneceu utilizando o cartão de crédito normalmente.

4.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, materiais e declaração de inexistência de débitos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020